Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, em cumprimento de sentença referente a reajustes salariais concedidos por lei distrital e não pagos. O embargante alega omissão e contradição do julgado quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória, à forma de incidência da Taxa Selic, à alegada inexigibilidade do título executivo e à suposta inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
II. Questão em discussão Verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão e contradição) no acórdão embargado, especialmente em relação: (i) à ausência de enfrentamento sobre a prejudicialidade externa causada pela ação rescisória em trâmite; (ii) à suposta omissão sobre a tese da inexigibilidade do título por violação à coisa julgada inconstitucional; (iii) à incidência da Taxa Selic e eventual bis in idem; (iv) à análise da alegada inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória, à impossibilidade de rediscussão do mérito do título judicial já transitado em julgado, à incidência da Taxa Selic conforme entendimento majoritário do TJDFT, e à ausência de declaração de inconstitucionalidade da norma administrativa do CNJ. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, não se configurando os vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Ressaltou-se que a simples interposição dos embargos supre o prequestionamento (art. 1.025, CPC).
IV. Dispositivo Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.